Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-64.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelos embargantes de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelos embargantes de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Pretensão dos embargantes de que seja reconhecida a inadequação da via processual eleita, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito - Descabimento – Hipótese em que os documentos que instruem a petição inicial eram suficientes para embasar a propositura da demanda monitória – Credor que apresentou o contrato assinado pelas partes, bem como o extrato detalhado e preciso acerca da evolução do débito – Utilização comprovada do crédito decorrente desse contrato de mútuo - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Pretensão dos embargantes de que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização de juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Inaplicabilidade da Súmula no 121, do STF – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, imputando esta em maior parte aos embargantes - Descabimento – Hipótese em que, a despeito do parcial acolhimento dos embargos monitórios, é absolutamente evidente que foram os devedores que sucumbiram em maior parte, bem como deram causa à propositura da demanda a partir do inadimplemento da dívida – RECURSO DESPROVIDO.